Tribunal: TJES
Processo: 5001127-61.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001127-61.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO: HEALTH WAY ATIVIDADES FISICAS INTEGRADAS LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS PELO IMPEDIMENTO IMPOSTO AO AUTOR DE NÃO USUFRUIR OS SERVIÇOS. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 500,00) DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DADA A BAIXA GRAVIDADE DO FATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega: a) que firmou contrato com a ré no final de 2020, para prestação de serviço de atividade física, cujo a renovação é mensal; b) que no dia 09/03/2021 o autor firmou contrato por mais um mês; c) que no dia 18/03/2021 a academia fechou temporariamente em decorrência da pandemia e os planos já pagos pelos alunos ficaram suspensos; e) que no dia 26/04/2021, com o retorno das atividades foi informado que o acesso à academia só seria possível mediante ao pagamento de nova mensalidade, não podendo usufruir do crédito de 20 dias que não utilizou; d) que faz jus a indenização a título de danos morais e materiais.

Nas razões recursais (ID 2754406), o autor demonstra irresignação em relação ao valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais, estes arbitrados em R$ 500,00.

Entretanto, em que pesem as assertivas do recorrente, embora tenha sido vítima de ilícito praticado pela recorrida, que não permitiu que o autor usufruísse dos vinte dias pagos para utilizar a academias de ginástica, tenho que o fato não comporta gravidade , não havendo, ainda, demonstração de repercussões outras a justificar a majoração da condenação.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.